Tribunal: TJMT
Processo: 1020895-50.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020895-50.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (IMPETRANTE), ANTONIO MENDES RODRIGUES - CPF: 513.638.011-04 (PACIENTE), ANTONIO MENDES RODRIGUES - CPF: 513.638.011-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANE ALVES AMARO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
NEGATIVA DE AGUARDAR SOLTO O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO JUSTIFICADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Mantido preso provisoriamente durante todo o trâmite processual e persistindo o
periculum libertatis
, apresenta-se legítima a negativa ao paciente de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação, mormente se evidenciada a maior gravidade da conduta pela qual restou condenado, em razão do
modus operandi
empregado, uma vez que teria atentado contra a vida de sua companheira, utilizando-se de uma faca, golpeando a ofendida diversas vezes, mesmo na presença dos filhos em comum do casal, além de ostentar outra condenação referente a fatos anteriores, envolvendo violência ocorrida em âmbito doméstico, em face da mesma vítima; indicativos que revelam a aparente perniciosidade do condenado, a justificar o enclausuramento provisório para o resguardo da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA. MARCIA DE CAMPOS LUNA

PACIENTE

ANTONIO MENDES RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por
decretar e manter
a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.º
1000210-65.2021.8.11.0018 - Cód. 12130816,

em que restou pronunciado

como incurso nas penas do art. 121, §2º, incs. I, III e VI, e §7º, inc, III, do CP.

Principia a firmatária do remédio heroico informando que o paciente se encontra preso desde o dia
27/01/2021
, após ter sido autuado em flagrante em decorrência da suposta prática do crime de feminicídio.

Alardeando o aventado constrangimento ilegal, assevera que
carece de fundamentação idônea a decisão de pronúncia quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente
, porquanto afirma que a d. autoridade impetrada não declina um único argumento concreto capaz de demonstrar a indispensabilidade da segregação no atual momento processual, limitando-se a mencionar genericamente que não houve alteração do contexto fático e que subsistem os requisitos legais da prisão cautelar

Ainda nessa ordem de ideias, sustenta que não foram consideradas as
condições pessoais abonatórias
supostamente ostentadas pelo beneficiário do
writ
e a
ausência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP
, uma vez que

“
em momento algum o paciente tentou retardar o andamento do inquérito policial instaurado, posto que todas as vezes que foi notificado para prestar esclarecimentos/depoimento, não resistiu à prisão, contribuindo assim com a Justiça e a elucidação dos fatos
”; circunstâncias aptas a evidenciar a inexistência de
periculum libertatis
, a tornar ilegal o seu recolhimento.

Com lastro em tais argumentos, requer a concessão
in limine

da ordem, a fim de que o paciente seja agraciado com a liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 109909463 ao ID 109916466.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
109946482) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos sob o ID 111431494.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 112095956).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Antônio Mendes Rodrigues
foi pronunciado nos autos da
Ação Penal n.º
1000210-65.2021.8.11.0018 - Cód. 12130816,

como incurso nas penas do art. 121, §2º, incs. I, III e VI, e §7º, inc, III, do CP, sendo a sua prisão preventiva mantida, sob o fundamento da
garantia da ordem pública
.

Do exame detido do édito judicial, constata-se que o d. magistrado singular fundamentou a manutenção do encarceramento provisório do increpado, que
perdurou durante todo o trâmite processual da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri
, na persistência dos motivos ensejadores do decreto originário da custódia cautelar, notadamente para
manutenção da ordem pública
,
em razão da gravidade concreta da conduta ilícita cometida.

Eis o trecho da decisão vergastada:

“
Tendo em vista que o réu permaneceu preso durante todo o transcurso do processo (desde o dia 27/01/2021), e considerando que não houve alteração fática posterior e que subsistem os requisitos legais da prisão cautelar, especialmente para manutenção da ordem pública, devido à gravidade em concreto da conduta,
MANTENHO
a
PRISÃO PREVENTIVA
, utilizando-se dos mesmos fundamentos lançados na decisão que a decretou inicialmente (fundamentação aliunde), nos termos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal.”
(ID 109909485 – p. 08)

Desta feita, resta claro que a d. autoridade reputada de coatora, ao manter a medida segregatícia por ocasião da condenação do paciente, utilizou-se da
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, “
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”
, conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.º 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Disponível em DJe n.º 9998, de 11/04/2017).

Com isso, imprescindível que sejam apreciados, também, os motivos que justificaram o decreto originário da custódia provisória do increpado e lastrearam o indeferimento dos pedidos de liberdade protocolados na instância primitiva.

Além disso, como reiteradamente venho afirmando em meus pronunciamentos, com base, inclusive, no voto do Ministro Marco Aurélio Belizze, proferido no
Habeas Corpus
n.º 296.381/SP, há de se ter em conta que toda e qualquer decisão judicial deve sempre ser compreendida como um ato processual unitário do juiz, cuja interpretação deve ser realizada em sua íntegra e não por capítulos.

Assim, para se aferir a existência ou não de motivação concreta para a segregação cautelar, deve-se analisar o fato em si, a conduta praticada pelo agente criminoso e a forma como procedeu no cometimento do ilícito, descritos no pronunciamento judicial, e não somente a técnica redacional do magistrado.

Nesse sentido é o trecho do pronunciamento do Ministro,
in verbis:

“Ressalto que, no meu entendimento, a decisão judicial deve ser analisada em sua totalidade para aferir se ha ou não motivação para a segregação cautelar, haja vista que a sentença e um todo indissolúvel.

(...) Justamente por tais razões que, não raras vezes, volto minha atenção para toda a narrativa da sentença, a fim de aferir se ha necessidade de imposição da cautelar extrema. Apesar de eventual deficiência no tópico específico da motivação da pena, em muitos casos e impossível desprezar, pela descrição fática, a efetiva existência de dados concretos possíveis de serem considerados em outro tópico da sentença.

Portanto, entendo que as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”
(STJ – HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014).

À vista disso, examinando detidamente os pronunciamentos judiciais proferidos em 1º grau, referentes à prisão preventiva do paciente, verifico que a restrição a sua liberdade foi imposta no intuito de
garantir a ordem pública
, em razão da
gravidade concreta
do delito pelo qual restou pronunciado, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, uma vez que o increpado, em tese, teria ceifado a vida de sua companheira, com quem conviva há 15 anos, mediante vários golpes de faca, na presença dos três filhos do casal, e depois teria tentado o suicídio, desferindo um golpe de faca contra o próprio peito.

Ademais, o d. magistrado primevo destacou também a aparente
periculosidade do agente,
uma vez que possui um vasto histórico criminal e, inclusive, já havia agredido a vítima várias vezes no contexto de violência doméstica, mesmo com a imposição de medidas protetivas.

Nessa toada, verifica-se que ainda persiste a necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, por existirem elementos indicando que a conduta ilícita perpetrada possui desvalor superior aquele previsto abstratamente ao homicídio, uma vez que, após uma discussão a respeito da separação e divisão de bens do casal, o suspeito teria se apossado de uma faca de açougueiro e golpeado a vítima diversas vezes, tudo isso na presença dos filhos menores do casal.

Deveras, conforme o esclarecido nas provas angariadas no remédio heroico,
ANTÔNIO MENDES RODRIGUES
e a ofendida conviveram em situação conjugal pelo período aproximado de 15 (quinze) anos e, no fatídico dia, ambos estavam no interior da residência conjugal quando a ofendida teria comunicado que desejava a separação; por tal razão, o acusado teria se apossado de uma faca de açougueiro e
na presença dos filhos menores do casal
Talia Mendes Alves (10 anos) e Tailim Mendes Alves (7 anos)
,
teria desferido diversos golpes contra sua companheira, atingindo-a em diversas partes do corpo, como mamas, ombros e braços.

A respeito dos fatos, o policial militar
Eder Lucas da Silva,
acionado para atender a ocorrência, relata que “
assim que chegaram ao local, duas crianças com idade aproximada de 07 e 10 anos vieram correndo em direção a viatura dizendo: "meu pai está matando minha mãe com a faca". Que imediatamente diz terem adentrado no pátio da residência e ainda na área externa da casa diz terem visto o corpo da agora identificada pelo nome Silvane Alves Amaro, que jazia em decúbito dorsal e além de intensa hemorragia aparentava ferimentos perfuro cortantes na região frontal do tórax. Que ao lado do corpo de Silvane estava o maior imputável Antonio Mendes Rodrigues e uma outra criança ou adolescente de aproximadamente doze anos”
. (ID 109916466 – p. 09/10).

Outrossim, no que tange às lesões, o
laudo pericial n.º 610.1.01.2021.002462-01
, apresentado em documentos de ID 109916466 – p. 86/119 , avalia que, ao exame externo, a vítima apresentava
oito ferimentos perfuro incisos na região mamaria esquerda; uma ferida perfuro incisa na região axilar direita; uma ferida perfuro incisa na região subclavicular direita; uma ferida perfuro incisa no terço superior e posterior do braço esquerdo transfixando o mesmo; uma ferida incisa na base do quinto quirodáctilo esquerdo; uma ferida incisa do punho esquerdo até a região tênar esquerda e uma ferida perfuro incisa região cervical direita
. Por sua vez, em exame interno,
Silvane
apresentava
três perfurações no pulmão esquerdo com presença de hemotórax e três perfurações no ventrículo esquerdo com presença de hemopericárdio
. Ademais, em seus comentários, a abalizada perícia pontuou que
foram encontrados ferimentos compatíveis com tentativa de defesa da vítima e que o fato de os ferimentos se encontrarem na região mamaria esquerda, demostraria a intenção de atingir o seu órgão vital (coração)
.

Diante desse contexto, vislumbra-se que o paciente supostamente agiu com requintes de crueldade acima do comum, com total menosprezo pela vida humana e desconsiderando os efeitos deletérios que tal atitude ocasionaria à saúde mental dos filhos, ainda crianças, que presenciaram toda a cena, a evidenciar a periculosidade social que aparenta possuir, que gera um prognóstico de que, colocado em liberdade, poderia se sentir estimulado a praticar novas condutas ilícitas.

Demais disso, a periculosidade também é evidente em razão do histórico criminal do increpado, uma vez que ostenta contra si uma condenação transitada em julgado em 31/08/2021, no bojo da
Ação Penal n.° 0003584-14.2018.8.11.0018
, em razão do cometimento da
contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto 3.688/41, por duas vezes, na regra do art. 69 do Código Penal, com pena fixada em 32 (trinta e dois) dias de prisão simples, em regime aberto,
perpetrada em face da mesma vítima
, sua companheira
Silvane Alves Amaro
.

Com isso, não há como afastar o prognóstico de que, beneficiado com a liberdade, poderia se sentir estimulado a reiterar no cometimento da conduta ilícita, pois a forma como aparentemente agiu revela o perigo que representa à segurança pública e, principalmente, à integridade física e psíquica da própria ofendida.

Assim, conforme a jurisprudência
firmada no excelso Supremo Tribunal Federal
“
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública

”
(RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).

Portanto, estando as razões de decidir da d. autoridade tida por coatora no sentido de que a permanência do condenado em cárcere provisório se faz necessária para o bem da ordem social, diante do perigo que representa à coletividade, não há como considerar
que o édito condenatório se apresenta inidôneo no ponto que lhe nega o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, uma vez que do cotejo dos motivos justificadores da medida constritiva com a prova pré-constituída no remédio heroico conclui-se que estão devidamente satisfeitos o
fumus comissi delicit
e o
periculum libertati
, atendendo-se o que preconizam os artigos 312 e 313, ambos do CPP para a legitimidade da prisão preventiva.

Fosse pouco, ainda há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento jurisprudencial no sentido de que “
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”

(HC 454.030/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018).

Com isso, ressaindo dos autos que o increpado foi mantido encarcerado provisoriamente durante toda a instrução criminal, inviabilizada está a sua soltura nesse momento, em que restou pronunciado, uma vez que se mantêm hígidas as circunstâncias justificadoras de sua prisão preventiva.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no
art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e da integridade física e psíquica da vítima.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Ademais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Por tais motivos, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANTÔNIO MENDES RODRIGUES
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021